Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que condenou ao pagamento de valores retroativos referentes aos proventos do autor, cuja aposentadoria foi ilicitamente cassada entre julho de 2019 e fevereiro de 2023. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito ao pagamento dos proventos com correção monetária pelo INPC e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, aplicando-se apenas a SELIC após essa data, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se o autor possui direito ao recebimento retroativo dos proventos que não foram pagos em razão da anulação do ato de cassação de sua aposentadoria; e (iii) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade na reprodução de trechos da contestação, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, quando tais argumentos se mostrarem suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, justificando o pedido de reforma.
4. A anulação do ato administrativo que cassou a aposentadoria do autor opera efeitos ex tunc, restabelecendo o status quo ante e garantindo o pagamento dos valores correspondentes ao período de suspensão dos proventos, com fundamento no princípio da restitutio in integrum.
5. A ausência de menção expressa à retroatividade na decisão administrativa ou judicial não afasta a eficácia ex tunc da anulação, conforme a Súmula 473 do STF.
6. Não se reconhece enriquecimento sem causa do autor no pagamento retroativo das parcelas remuneratórias em razão da anulação do ato de cassação de sua aposentadoria, uma vez que ele estava aposentado e tinha direito ao recebimento dos proventos.
7. A aplicação da prescrição quinquenal deve considerar como termo inicial a data da notificação pessoal da decisão administrativa que indeferiu o pedido de pagamento (27/02/2023), conforme entendimento consolidado.
8. A correção monetária pelo INPC e os juros de mora calculados pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança são devidos até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir dessa data, sem cumulação com outros índices de correção ou juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de inadmissibilidade da apelação rejeitada. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação não provida. Reexame necessário parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial da prescrição quinquenal na data da notificação do indeferimento administrativo (27/02/2023).
Teses de julgamento:
1. A anulação de ato administrativo de cassação de aposentadoria retroage à data de sua prática, restabelecendo o direito do aposentado ao pagamento dos proventos não recebidos no período.
2. O termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas não pagas no período em que perdurou o ato de cassação da aposentadoria ocorre com a notificação pessoal da decisão que indeferiu o requerimento administrativo.
3. A correção monetária pelo INPC e os juros de mora calculados pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança são devidos até 09/12/2021, aplicando-se a SELIC exclusivamente a partir dessa data, sem cumulação com outros índices de correção ou juros.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, REsp n. 1.376.750/AL, 24/09/2013; TJDFT, Acórdão 903963, 20140111032653APC, 04/11/2015; TJDFT, Acórdão 755450, 20120111739202APO, 03/02/2014; TJDFT, Acórdão 353013, 20040110674910APC, 04/05/2009.